Tribunal: TJDFT
Processo: 0014898-47.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E HOMICÍDIO TENTATO POR MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e homicídio tentado por motivo fútil.
II. Questão em discussão
2. (i) verificar se estaria caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) analisar se há subsídios para a desclassificação.
III. Razões de decidir
3. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, os depoimentos e o laudo pericial indicam que o recorrente atirou nas vítimas, causando o resultado morte em uma delas, e que o outro crime não se consumou por fatores alheios à sua vontade.
5. O animus necandi é extraído do conjunto fático-probatório, não sendo viável a sua exclusão nesta fase processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.